Tribunal: TJMT
Processo: 0026506-82.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026506-82.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELUSMAR MAGGI SCHEFFER - CPF: 466.944.479-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Ministerio Publico de Mato Grosso - Tangara da Serra MT (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MATÉRIA SUBMETIDA A PRECEDENTE QUALIFICADO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. SUBMISSÃO DO AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL ANTERIOR A 27.03.2017. AÇÃO AJUIZADA EM 03.06.2015. LIMINAR DEFERIDA EM 08.06.2015. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO EXPRESSA DO ACÓRDÃO ANTERIOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência do Tribunal, deixou de exercer a retratação e manteve integralmente acórdão anterior que havia confirmado sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, para afastar a inclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

2. O agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática, por entender que o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC deveria ser exercido pelo órgão colegiado. No mérito, requer a adequação do acórdão ao Tema 986/STJ, com reconhecimento da incidência do ICMS sobre as tarifas e aplicação da modulação de efeitos.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: definir se é nula a decisão monocrática que, em matéria submetida a precedente qualificado, deixou de exercer juízo de retratação determinado com fundamento no art. 1.030, II, do CPC; e estabelecer se o acórdão anterior deve ser expressamente adequado ao Tema 986/STJ, para reconhecer a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, preservada a inexigibilidade do imposto no período abrangido pela modulação de efeitos.

III. Razões de decidir

4. O art. 1.030, II, do CPC prevê o encaminhamento do processo ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quando o acórdão recorrido diverge de entendimento firmado em recurso repetitivo ou repercussão geral.

5. A aplicação de tese firmada em recurso repetitivo admite pronunciamento unipessoal do Relator quando a controvérsia está delimitada por precedente qualificado de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

6. A submissão do agravo interno à Turma Julgadora afasta eventual prejuízo decorrente da decisão monocrática, pois o colegiado examina integralmente a insurgência e pode confirmar, integrar ou alterar o entendimento anteriormente adotado.

7. O Tema 986/STJ firmou a tese de que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, livre ou cativo, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1o, II, “a”, da Lei Complementar n. 87/1996.

8. O entendimento anterior do órgão julgador, que excluía a TUST e a TUSD da base de cálculo do ICMS, deve ser adequado ao precedente obrigatório formado no Tema 986/STJ, por força dos arts. 927, III, e 1.030, II, do CPC.

9. A modulação de efeitos do Tema 986/STJ preserva os contribuintes que, antes de 27.03.2017, possuíam decisão judicial favorável vigente e não condicionada ao depósito judicial.

10. A impetrante se enquadra na hipótese protegida pela modulação, pois ajuizou o mandado de segurança em 03.06.2015 e obteve liminar em 08.06.2015, antes do marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

11. A existência de situação jurídica protegida pela modulação não autoriza a manutenção integral e sem ressalvas do acórdão anterior, porque o julgado foi proferido antes da tese repetitiva e não delimitou expressamente os efeitos da segurança conforme o precedente obrigatório.

12. A solução adequada consiste em exercer juízo de retratação positivo parcial, para reconhecer a regra de inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS e preservar, no caso concreto, a inexigibilidade do imposto apenas no período abrangido pela modulação dos efeitos, isto é, desde a liminar deferida em 08.06.2015 até a publicação do acórdão paradigma em 29.05.2024.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: A aplicação de tese firmada em recurso repetitivo pode ser realizada por decisão monocrática do Relator quando a controvérsia estiver delimitada por precedente qualificado de observância obrigatória, sem prejuízo do controle colegiado por agravo interno. A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final. A modulação de efeitos do Tema 986/STJ preserva a inexigibilidade do ICMS sobre a TUST e a TUSD para o contribuinte amparado por decisão judicial favorável vigente antes de 27.03.2017, observados os limites temporais fixados no precedente. O acórdão anterior ao Tema 986/STJ deve ser parcialmente adequado ao precedente qualificado quando reconhece exclusão incompatível com a tese repetitiva, ainda que a situação concreta esteja protegida pela modulação de efeitos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III, e 1.030, II; Lei Complementar n. 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 986; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1017795-37.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.04.2026, publ. 01.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que, em sede de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência desta Corte, deixou de exercer a retratação e manteve integralmente o acórdão anteriormente proferido por esta Colenda Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da apelação cível e reexame necessário oriundos de mandado de segurança impetrado por
ELUSMAR MAGGI SCHEFFER
.

Na origem, a impetrante ajuizou mandado de segurança com o objetivo de afastar a inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição e de Transmissão de energia elétrica, TUSD e TUST, da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

A segurança foi concedida, com confirmação de liminar anteriormente deferida, para impedir a cobrança do ICMS sobre referidas tarifas. Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, tendo a matéria também sido submetida ao reexame necessário.

O acórdão anteriormente proferido por este órgão fracionário negou provimento ao recurso estatal e ratificou a sentença concessiva da segurança, em consonância com a orientação jurisprudencial então prevalecente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. (id. 111967968 – p. 181)

Posteriormente, diante da interposição de recurso excepcional pelo Estado de Mato Grosso e da superveniência do julgamento do Tema Repetitivo n. 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, a Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em decisão monocrática, foi reconhecido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, firmou entendimento no sentido de que a TUSD e a TUST, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS. Contudo, considerou-se que o caso concreto estaria abrangido pela modulação dos efeitos fixada naquele precedente, porque a ação mandamental foi ajuizada em
03 de junho de 2015
e a liminar foi deferida em
08 de junho de 2015
, isto é, antes do marco temporal de
27 de março de 2017
.

Com esse fundamento, a decisão agravada deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo integralmente o acórdão anterior.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que o juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do CPC deve ser exercido pelo órgão colegiado que proferiu o acórdão, e não isoladamente pela Relatora.

No mérito, afirma que a decisão agravada incorreu em contradição, pois reconheceu a aplicabilidade do Tema 986/STJ e da respectiva modulação de efeitos, mas manteve integralmente acórdão anterior que não continha a limitação temporal decorrente do precedente repetitivo.

Alega que, embora a agravada possa estar inserida na hipótese de modulação, seria indispensável o exercício de juízo de retratação positivo para adequar o acórdão anterior à tese vinculante, reconhecendo que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS e delimitando os efeitos da segurança ao período protegido pela modulação.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, para cassar a decisão monocrática e determinar a remessa dos autos ao colegiado, com exercício de juízo positivo de retratação, readequação do acórdão ao Tema 986/STJ e aplicação da respectiva modulação de efeitos.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões. (id, 356543363)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conheço do agravo interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo incólume o acórdão que ratificou a segurança concedida em favor de
ELUSMAR MAGGI SCHEFFER
, a qual afastou a incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST/TUSD).

A insurgência comporta parcial acolhimento.

Inicialmente, não prospera a preliminar de nulidade fundada na alegação de impossibilidade de apreciação monocrática do juízo de retratação.

É certo que o art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil prevê o encaminhamento do processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação quando o acórdão recorrido divergir de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. Todavia, essa previsão não impede que, em hipóteses de aplicação obrigatória de precedente vinculante, o Relator, no exercício dos poderes conferidos pelo art. 932 do CPC, profira decisão unipessoal destinada a aplicar orientação consolidada em repetitivo, especialmente quando a matéria estiver submetida a parâmetro objetivo definido pela Corte Superior.

No caso, a controvérsia devolvida pela Vice-Presidência estava diretamente relacionada à aplicação do Tema 986/STJ, precedente de observância obrigatória, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Por essa razão, a análise inicial por decisão monocrática não configura, por si só, nulidade absoluta, pois se inseriu no âmbito da atuação do Relator diante de tese vinculante, cuja aplicação não depende de novo juízo discricionário sobre a tese jurídica já fixada pela Corte Superior.

Ainda que se admitisse alguma irregularidade formal na apreciação unipessoal do juízo de retratação, eventual vício estaria superado pela própria interposição do presente agravo interno e pela consequente submissão da matéria ao órgão colegiado. Com efeito, o agravo interno devolve integralmente à Câmara a discussão sobre a adequação do acórdão ao Tema 986/STJ, permitindo que o colegiado examine a questão, confirme, ajuste ou reforme a decisão agravada. Assim, não há prejuízo processual a justificar a invalidação do pronunciamento recorrido, sobretudo porque o debate ora se realiza perante o órgão fracionário competente.

Superada a preliminar, passa-se ao mérito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, firmou a tese de que “a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja livre ou cativo, integra, para fins do artigo 13, § 1o, inciso II, alínea ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

Portanto, a orientação atualmente vinculante é no sentido da legitimidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, afastando o entendimento anterior que vinha admitindo a exclusão dessas tarifas.

Ocorre que, ao fixar a tese repetitiva, o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgamento para preservar determinadas situações jurídicas já consolidadas, em homenagem à segurança jurídica e à proteção da confiança. A modulação alcança os consumidores que, antes de 27 de março de 2017, estavam beneficiados por decisão judicial favorável, desde que vigente e não condicionada ao depósito judicial, permitindo a manutenção dos efeitos da exclusão pelo período definido no precedente.

No caso concreto, a decisão agravada corretamente reconheceu que o impetrante está inserido no campo de proteção da modulação, pois a ação mandamental foi ajuizada em 03 de junho de 2015 e a liminar foi deferida em 08 de junho de 2015, portanto antes do marco temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, correta a decisão agravada ao reconhecer que o impetrante está abrangido pela modulação de efeitos do Tema 986/STJ. Este Tribunal tem aplicado rigorosamente referida modulação em julgados recentes:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 986/STJ. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024).” (TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1017795-37.2016.8.11.0041, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/04/2026, publicado em 01/05/2026).

Todavia, a conclusão de manter integralmente o acórdão anterior, sem qualquer ajuste quanto ao alcance temporal da inexigibilidade, não se harmoniza por completo com a tese firmada no Tema 986/STJ.

Isso porque a modulação não teve o efeito de declarar a exclusão definitiva da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS para todos os períodos futuros. Ao contrário, a regra fixada pelo Superior Tribunal de Justiça é a inclusão das tarifas na base de cálculo do imposto, sendo a modulação uma exceção destinada a preservar, por lapso temporal determinado, as situações acobertadas por decisões judiciais favoráveis anteriores a 27 de março de 2017.

Dessa forma, o fato de o impetrante estar abrangido pela modulação não autoriza a manutenção irrestrita do acórdão anterior, se nele não houve delimitação expressa do período de eficácia da inexigibilidade. A adequação ao precedente repetitivo exige o reconhecimento de que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, ressalvando-se, no caso concreto, a inexigibilidade da cobrança durante o período protegido pela modulação.

Em outras palavras, a segurança concedida deve subsistir apenas nos limites temporais resguardados pelo Tema 986/STJ, e não como autorização permanente para exclusão das tarifas da base de cálculo do imposto. A partir do término do período alcançado pela modulação, deve prevalecer a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a consequente legitimidade da inclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS.

Nesse ponto, assiste razão ao agravante ao sustentar que havia necessidade de juízo positivo de retratação, não para afastar integralmente a segurança concedida, mas para ajustar o acórdão anterior aos exatos contornos do Tema 986/STJ. O contribuinte permanece beneficiado pela modulação em razão da liminar anterior ao marco de 27 de março de 2017, porém a proteção deve ser limitada ao período compreendido entre a concessão da medida liminar e a publicação do acórdão vinculante do Tema 986/STJ, ocorrida em 29 de maio de 2024.

Assim, o provimento do agravo interno deve ser apenas parcial. Não há necessidade de cassação da decisão monocrática por nulidade, pois a apreciação colegiada do presente recurso afasta qualquer alegação de prejuízo e permite o exame pleno da matéria pela Câmara. Contudo, impõe-se a reforma parcial da decisão agravada para exercer juízo positivo de retratação, readequando o acórdão anterior à tese vinculante do Tema 986/STJ e à respectiva modulação de efeitos.

Em conclusão, deve ficar assentado que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, na forma do Tema 986/STJ, preservando-se, entretanto, em favor do impetrante, os efeitos da decisão liminar deferida antes de 27 de março de 2017, dentro dos limites temporais da modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Com isso, a segurança permanece eficaz apenas quanto ao período protegido pela modulação, compreendido entre o deferimento da liminar, em 08 de junho de 2015, e a publicação do acórdão vinculante do Tema 986/STJ, em 29 de maio de 2024, sendo devida a inclusão das tarifas na base de cálculo do imposto após esse marco temporal.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno, para afastar a preliminar de nulidade da decisão monocrática, mas exercer juízo positivo de retratação e adequar o acórdão anteriormente proferido ao Tema 986/STJ, reconhecendo que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, ressalvada a inexigibilidade da cobrança em favor do impetrante apenas no período compreendido entre a concessão da liminar, em 08 de junho de 2015, e a publicação do acórdão vinculante do Tema 986/STJ, em 29 de maio de 2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026